Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722660-51.2023.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDUARDO ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ZILDA SILVEIRA DE SOUSA ALVES DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 70436428), o qual transcrevo, in verbis: “I – DO RELATÓRIO Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por EDUARDO ALVES DA SILVA, representado por sua curadora ZILDA SILVEIRA DE SOUZA ALVES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual formula pedido de tutela de urgência, para que “seja concedida a tutela antecipada de urgência para determinar que o Requerido o recalcule o valor da parcela do financiamento imobiliário do Autor, aplicando de imediato, o desconto de 33,69% nas parcelas que se vencerem após a sua intimação, até que seja julgado o mérito da presente demanda;”. Fundamenta seu pedido na alegação de que, a despeito de reconhecida a invalidez do autor, a parte ré negou a cobertura securitária ao argumento de que, no momento da contratação do seguro, havia doença preexistente não informada. Formula, ao final, os seguintes pedidos, litteris: “e) No mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para: e.1) confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, determinar que o Requerido o recalcule o valor da parcela do financiamento imobiliário do Autor, aplicando de imediato, o desconto de 33,69% nas parcelas que se vencerem após a sua intimação; e.2) seja o Requerido condenado a efetuar o pagamento da indenização securitária prevista contratualmente, realizando a quitação do saldo devedor correspondente a 33,69% (trinta e três vírgula sessenta e nove por cento) da composição da renda para fins de indenização pelo seguro, tendo como base o saldo apurado até 10/06/2021, o que equivale a R$126.782,21 (cento e vinte e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos). e.3) seja o Requerido condenado a recalcular o valor das parcelas do financiamento, desde a data do sinistro (10/06/2021); e.4) seja o Requerido condenado a indenizar o Requerente em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral; Decisão de id 179951987 indeferiu a tutela de urgência, bem como os benefícios da justiça gratuita. Contestação de id 190521843, na qual o banco réu sustenta que é parte ilegítima, porquanto a responsável pela cobertura securitária seria a ZURICH SEGUROS e, no mérito, sustenta, em resumo, que o autor informa que começou a apresentar alterações de comportamento em outubro/2020, portanto, antes da celebração do contrato de financiamento, que ocorreu em dezembro/2020. Requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência do pedido. A parte autora reiterou o pedido de procedência (id 193926456). Intimado, o Ministério Público pugnou pela citação de ZURICH SEGUROS (id 198746017). A decisão de id 200824057 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide. O d. Representante do Ministério Público ofertou parecer de mérito em id 211065612, pugnando pela procedência do pedido no sentido de que seja reconhecido o direito do requerente de ter os valores do financiamento do contrato de id 1176274497 devidamente amortizados realizando a quitação do saldo devedor correspondente a 33,69% (trinta e três vírgula sessenta e nove por cento) conforme requerido na inicial. Decisão de id 213149839 determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. O autor manifestou pedido de esclarecimentos em id 214500536, tendo sido rejeitado o pedido de dilação probatória, nos termos da decisão de id 215555734, que novamente determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, reiterada pelo despacho de id 222516463. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes.” (Grifos constantes no original) 2. A r. sentença (id. 70436428) julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e CONDENO a parte ré a promover a quitação parcial do contrato de financiamento imobiliário do autor em questão, aplicando o desconto de 33,69% (trinta e três vírgula sessenta e nove por cento) sobre o saldo devedor existente na data da ocorrência do sinistro (10/06/2021). Considerando ter havido sucumbência mínima do autor, CONDENO exclusivamente a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.” 3. O réu interpôs apelação (id. 70436432), na qual afirmou que o escopo da ação é o cancelamento de autorização de débito automático. 4. Alegou que essa forma de pagamento foi livremente pactuada entre as partes, conferindo benefícios ao consumidor, e que sua alteração comprometeria o equilíbrio contratual, a autonomia privada, a boa-fé e o interesse público. 5. Verberou a legalidade dos descontos em conta corrente e destacou o Tema no 1.085/STJ. 6. Discorreu sobre o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, destacando julgado sobre a revogação de autorização para débito em conta. 7. Frisou a inexistência de vício de consentimento. 8. Arguiu a ausência de limite legal para descontos em conta corrente decorrentes de contratos bancários comuns, mesmo se for utilizada para depósito de salário. 9. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos. 10. Preparo (id. 70436433). 11. O apelado-autor apresentou contrarrazões (id. 70436440), nas quais suscitou ausência de impugnação específica e inovação recursal e, no mérito, postulou a manutenção da r. sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais. 12. O Senhor Procurador de Justiça Dicken William Lemes Silva oficiou, em seu r. parecer (id. 72224610), pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do apelo. 13. Intimado para se manifestar sobre eventuais ausência de impugnação específica e inovação recursal (id. 72406434), o apelante-réu apresentou petição (id. 73077795). 14. É o relatório. Decido. 15. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 16. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 17. Na demanda, a r. sentença (id. 70436428) julgou parcialmente procedente os pedidos ao assentar, em síntese, que a invalidez permanente do autor foi constatada após a celebração do seguro vinculado ao contrato de compra e venda de imóvel; que o réu não submeteu o consumidor a exames prévios à contratação; que se aplica à demanda Súmula no 609/STJ e que não foram identificados danos morais indenizáveis decorrentes de inadimplemento contratual. 18. Em seu apelo (id. 70436432), o réu, em suma, defende a validade dos descontos em conta corrente, a necessidade de observância do pacta sunt servanda e a impossibilidade de imposição de limite aos débitos automáticos. 19. Assim, os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença nem tratam do objeto da lide. Em consequência, o recurso do réu não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 20. Isso posto, não conheço da apelação do réu, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 21. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 136.782,21 em 20/10/2023, id. 70436358, pág. 21). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverá ser pago pelo apelante-réu. 22. Intimem-se. 23. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora